Tribunal: TJDFT
Processo: 0702476-49.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702476-49.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WEMERSON CORDEIRO DE SOUZA RECORRIDO: RAIA DROGASIL S/A DECISÃO Trata-se de recurso inominado em que o recorrente não está representado por advogado, em desobediência ao art. 41, § 2o, da Lei 9.099/95. Outrossim, intimado para comprovar a sua condição de hipossuficiência, no prazo de 48 horas, o recorrente não se manifestou e deixou transcorrer in albis o prazo assinalado. Destarte, o recorrente não está representado por advogado, não comprovou a sua hipossuficiência ou o pagamento das verbas recursais, com fundamento no art. 41, § 2o, da Lei 9.099/95, e nos artigos 11, XIII, e 31, §1o, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Sem condenação em honorários de sucumbência. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 9 de agosto de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006